Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-14.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001510-14.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (RECORRIDO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO RECLAMADO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE E CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO RECLAMANTE E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO INTEMPESTIVOS. PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELO RECLAMANTE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA RECLAMANTE ACOLHIDOS.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

2. Não se conhece dos embargos declaratórios opostos após o prazo legal, em razão da sua intempestividade.

3. O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão. Assim, demonstrada a existência de erro material, impõe-se a necessária correção, quanto a contradição alegada.

4. Embargos do Banco Bradesco não conhecidos. Embargos do reclamante acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por ambas as partes
em face do acórdão proferido, que não conheceu do recurso inominado interposto
por
Banco Bradesco S.A., condenando-o ao pagamento de custas e honorários, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O embargante Luís Fernando Decanini
sustenta a existência de erro material, postulando a correção da contradição para fixar a condenação sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, 2° do CPC.

O embargante Banco Bradesco S.A.

requer sejam acolhidos os embargos, sob o argumento de que o recurso inominado foi protocolado no prazo informado no sistema PJE, razão pela qual deve ser admitido.

Contrarrazões do
Banco Bradesco S.A.
, pela não acolhimento dos embargos opostos por
Luís Fernando Decanini.

Certidão informando a intempestividade dos embargos opostos pelo Banco Bradesco no id.
211871185.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024